Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA E FURTO DE USO. TESES AFASTADAS. QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prosperam as teses de absolvição por ausência de dolo na conduta e de desclassificação para furto de uso quando, do conjunto fático-probatório, constata-se que a intenção do acusado era a de, desde o início, assenhorar-se do veículo de propriedade da empresa concessionária em que trabalhava como vendedor.
2. Resta configurada a qualificadora do abuso de confiança, prevista no crime de furto (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal), quando o agente, na qualidade de funcionário de empresa revendedora de veículos, utiliza-se do acesso que detinha às chaves dos automóveis guardados no estabelecimento, bem como do conhecimento privilegiado de como destravar as correntes que protegiam os bens, para facilitar empreitada criminosa.
3. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena intermediária na segunda fase da dosimetria, tem adotado, de forma ampla, a fração de 1/6, calculada sobre a pena-base, para aplicação das agravantes e atenuantes. Verificando-se que a r. sentença recorrida fixou a pena intermediária em patamar superior ao determinado pela jurisprudência, cabível a readequação de ofício.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.